Tribunal: TJBA
Processo: 8050254-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050254-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GISLANIA RAFAEL MATOS

Advogado(s):GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. BENEFICIÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO
. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção da autora no plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante sustenta preliminar de inexistência de pretensão resistida e, no mérito, alega que não comercializa planos individuais e que a permanência da autora comprometeria o mutualismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade ativa da beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão para postular em nome próprio contra a operadora; e (ii) se o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem aviso adequado e sem fundamento legítimo, caracteriza prática abusiva e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A autora, na condição de beneficiária do plano de saúde coletivo, é destinatária final do serviço e tem legitimidade ativa
ad causam
para postular em nome próprio contra a operadora.

4. O cancelamento unilateral do contrato, sem aviso adequado e sem fundamento legítimo, caracteriza prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do
venire contra factum proprium.
A conduta da operadora afronta o art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a exclusão de dependente ou beneficiário, em circunstâncias similares, viola a legítima expectativa gerada pela longa duração da relação contratual, aplicando-se as teorias da
supressio e do venire contra factum proprium,
que vedam o comportamento contraditório da operadora.

6. A exclusão imotivada do plano de saúde extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo o direito fundamental à saúde e gerando aflição que configura dano moral
in re ipsa.
O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O argumento de comprometimento do mutualismo não merece prosperar, pois a permanência da autora, que sempre contribuiu regularmente para o custeio do plano, não desequilibra o contrato, prevalecendo a proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido
.
Preliminar de inexistência de pretensão resistida rejeitada. Recurso não provido.
Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. A beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão tem legitimidade ativa ad causam para postular em nome próprio contra a operadora, sendo destinatária final do serviço.

2. O cancelamento unilateral de plano de saúde, sem aviso adequado e sem fundamento legítimo, caracteriza prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. A exclusão imotivada de beneficiário de plano de saúde gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização arbitrada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 47; 51, IV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 2º; 487, I; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citad
a
:
STJ, Súmula 608; TJ-PE, AI nº 0031958-82.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª CC, j. 01.10.2024; TJ-PE, AC nº 0057185-22.2024.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio Marques Carneiro Leão, 8ª CCE, j. 11.02.2025; TJ-RJ, AC nº 0267393-91.2016.8.19.0001, Rel. Des. Marcos André Chut, 22ª CDP, j. 21.06.2017; TJ-SP, AC nº 1016284-19.2024.8.26.0554, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª CDP, j. 01.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8050254-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada GISLANIA RAFAEL MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23